Tribunal: TRF3
Processo: 5004036-38.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-02-21

Inteiro teor:
439/907)

5004036-38.2019.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004036-38.2019.4.03.6103

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VANILDO DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: LIDIA SILVA LIMA - SP367457-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM BASE EM TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. CALOR. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (BENZENO). PPP E LAUDO JUDICIAL. DEVER INSTRUTÓRIO DO INSS E EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DER (TEMA 1124/STJ). RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconhece a especialidade dos períodos de 13/09/1989 a 04/04/2000, 15/10/2001 a 04/02/2003, 17/09/2003 a 17/05/2014 e 03/07/2014 a 16/11/2017, e concede aposentadoria especial na DER (16/11/2017), fixando efeitos financeiros desde essa data.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos indicados estão comprovadamente sujeitos a condições especiais por exposição a ruído, calor e hidrocarbonetos aromáticos; (ii) estabelecer se PPPs e laudo judicial constituem prova idônea para o reconhecimento da especialidade, não sendo afastada por EPI ou por metodologia diversa da NHO-01; (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER diante do dever instrutório do INSS e da tese do Tema 1124/STJ, em conjugação com o Tema 995/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio tempus regit actum para a aferição da especialidade, observando-se, quanto ao ruído, os limites de tolerância de 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003, e, quanto ao calor, os limites da NR-15 (IBUTG) a partir do Decreto 2.172/1997.

As listas regulamentares de agentes e atividades nocivas têm natureza exemplificativa (Tema 534/STJ), admitindo-se o reconhecimento da especialidade sempre que demonstrada exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agente nocivo.

Os PPPs juntados, devidamente assinados e carimbados, e o laudo judicial comprovam exposição a ruído de 88,2 dB(A) e a calor de 30,5 oC IBUTG, além de exposição a benzeno no período de 03/07/2014 a 16/11/2017, permitindo o reconhecimento dos períodos como especiais.

A utilização de metodologia diversa da NHO-01 da Fundacentro não descaracteriza, por si, a especialidade do período, desde que a documentação técnica evidencie exposição acima dos limites legais, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 e da NR-15, com precedentes desta Corte.

A existência de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade quanto ao ruído (ARE 664.335/SC) e, tratando-se de agente cancerígeno como o benzeno (hidrocarboneto aromático), a análise é qualitativa, não afastada pela mera indicação de EPI.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e tecnicamente fundamentado, é valorado pelo juízo (CPC, art. 479) e confirma a exposição a benzeno sem indicação de neutralização efetiva por EPI, reforçando a especialidade do período de 03/07/2014 a 16/11/2017.

O INSS detém dever instrutório de oportunizar a complementação de provas (Lei 8.212/1991, art. 69; Lei 8.213/1991, art. 108; Decreto 3.048/1999, art. 176, § 1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566), de modo que, diante de requerimento apto porém insuficientemente instruído e não sanado por carta de exigência, os efeitos financeiros podem ser fixados desde a DER, à luz do Tema 1124/STJ, observada a diretriz do Tema 995/STJ.

Mantêm-se os honorários sucumbenciais em favor do autor, com majoração para 12% sobre a condenação, observada a Súmula 111/STJ e os critérios do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC, com adequação na execução se o proveito econômico superar 200 salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o tempus regit actum para definir os parâmetros legais de ruído e calor na aferição da especialidade. 2. PPP regularmente emitido e laudo pericial judicial constituem prova idônea da especialidade, não afastada por metodologia diversa da NHO-01 nem por indicação genérica de EPI. 3. A exposição a ruído não é neutralizada por EPI e a agentes químicos cancerígenos, como o benzeno, é aferida qualitativamente. 4. Diante de requerimento apto e omissão do INSS em expedir carta de exigência, os efeitos financeiros do benefício reconhecido judicialmente fixam-se desde a DER, conforme Tema 1124/STJ, em consonância com o Tema 995/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, § 1o; Decreto 3.048/1999 (RPS), arts. 65 e 176, § 1o; Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 (Anexos); Decreto 2.172/1997; Decreto 4.882/2003; Lei 9.032/1995; MP 1.523/1996 convertida na Lei 9.528/1997; LINDB, art. 6o; NR-15 (Anexo III – IBUTG); Lei 8.212/1991, art. 69; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566; CPC, arts. 479 e 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11; Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada (na ordem do acórdão): STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, e-DJF3 07/12/2018; TRF3, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, e-DJF3 19/07/2017; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/02/2015; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, DJEN 13/12/2023; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Fed. Ângela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016 (com referência a STJ, AgRg no AREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/02/2014); STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014; TRF3, ApCiv 5013701-27.2022.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, 07/12/2023; TRF3, ApCiv 5001441-16.2017.4.03.6110, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 21/02/2020; TRF3, ApCiv 5012485-36.2019.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, DJEN 24/06/2021; STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1124); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004036-38.2019.4.03.6103

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LIDIA SILVA LIMA - SP367457-A

APELADO: VANILDO DE LIMA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por VANILDO DE LIMA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 13.09.1989 a 04.04.2000, 15.10.2001 a 04.02.2003, 17.09.2003 a 17.05.2014, 02.01.2001 a 31.08.2001 e de 03.07.2014 em diante desde a DER (16.11.2017).

A sentença de primeiro grau (Id 326725501) julgou o pedido da seguinte forma:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:

a) Reconhecer o caráter especial das atividades exercidas pelo autor no(s) período(s) de 13/09/1989 a 04/04/2000, 15/10/2001 a 04/02/2003, 17/09/2003 a 17/05/2014, na empresa S.A. LEÃO IRMÃOS – AÇÚCAR E ÁLCOOL e 03/07/2014 a 16/11/2017 na empresa AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA ME, os quais deverão ser averbados pelo INSS com essa natureza na via administrativa;

b) Determinar que o INSS conceda ao autor o benefício de aposentadoria especial na DER do NB 184.219.505-8, aos 16/11/2017. O cálculo do benefício ora concedido deverá ser efetuado pela Autarquia-ré com base nos salários-de-contribuição constantes de seus sistemas, observando-se no cálculo, as regras mais vantajosas ao autor (direito adquirido anteriormente à EC 103/2019);

c) Condenar o INSS a pagar o valor das prestações vencidas, desde a DIB acima fixada, com correção monetária e juros de mora, seguindo os indexadores disciplinados no Manual de Orientações de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.

Considerando a sucumbência mínima do autor, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações devidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, a serem atualizados.

Condeno o INSS ao pagamento das despesas da parte autora, atualizadas desde o desembolso.

Custas na forma da lei, observando-se que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, e a autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art.4o, inciso I da Lei no9.289/1996, do art. 24-A da Lei no9.028/1995, com a redação dada pelo art.3o da MP 2.180-35/01, e do art.8o, §1o da Lei no8.620/92.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem; (ii) o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data da citação.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 13.09.1989 a 04.04.2000, 15.10.2001 a 04.02.2003, 17.09.2003 a 17.05.2014, 02.01.2001 a 31.08.2001 e de 03.07.2014 em diante desde a DER (16.11.2017).

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos os seguintes documentos: PPP referente aos períodos de 13.09.1989 a 04.04.2000, 15.10.2001 a 04.02.2003 e 17.09.2003 a 17.05.2014 (Id 135489945, Págs. 21 a 24); laudo trabalhista referente aos períodos de 13.09.1989 a 04.04.2000, 15.10.2001 a 04.02.2003 e 17.09.2003 a 17.05.2014 (Ids 266000730 e 266000731).

Conforme a documentação juntada aos autos, verifica-se exposição a ruído de 88,2 dB (A) e calor de 30,5 oC IBUTG, sendo devido o reconhecimento da especialidade do labor.

A regulamentação sobre a nocividade do calor sofreu alterações. O Decreto no. 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) reputava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, provenientes de fontes artificiais.

Já o Decreto no. 2.172/97 (05.03.1997) estabelece que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78", sendo indiferente que o calor seja proveniente de fontes artificiais ou naturais, uma vez que não previu qualquer diferença de fonte.

Ainda, nos termos do Anexo III da Norma Regulamentadora 15, o limite de exposição permitido, para trabalho contínuo, de natureza Leve, é de até 30,0 IBUTG, para atividade de natureza Moderada, o limite de exposição é de até 26,7 IBUTG e para atividade de natureza Pesada, o limite de exposição é de até 25,0 IBUTG.

E consoante o Quadro 3 dessa mesma Norma Regulamentadora, constitui TRABALHO LEVE aquele sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços; TRABALHO MODERADO Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas, de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação, de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar e TRABALHO PESADO Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) e trabalho fatigante.

Diante de tal evolução normativa e do princípio tempus regit actum, em resumo, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28o C (até 05.03.1997), proveniente de fonte artificial; e, a partir de 06.03.1997, o executado em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, os quais estão estabelecidos em "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG ", independente da fonte de calor.

Quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E a respeito da prova emprestada, como já decidido no STJ:

“Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto" (STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014).

E como já julgado nesta Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria trazida à análise comporta julgamento monocrático, conforme o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois as questões discutidas neste feito encontram-se pacificadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. No presente caso, a parte autora demonstrou haver laborado na função de motorista de ônibus do transporte público urbano, no período de 29.04.1995 a 27.09.2002, laborado na Viação Marazul – Tusa Transportes, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP de Id. 275967353, pág. 50, e Id. 275967354, pág. 1, no qual há o registro da exposição aos fatores de risco “ruído, calor, frio, poeira, e poluição” sem, contudo, haver a aferição da intensidade a qual esteve submetido de forma habitual e permanente. A complementar as informações, o Laudo Pericial tomado como prova emprestada pela r. sentença, de Id. 275967464, que analisou por similaridade o ambiente de trabalho na ex-empregadora (Viação Marazul), registra que o nível de ruído era de 82,42 dB (A), portanto acima do limite de tolerância vigente até 05/03/1997.

3. Não se pode afirmar que a referida prova pericial é imprestável, porquanto produzida fora dos autos. Ainda que tenha havido prova emprestada, não há como lhe negar validade e eficácia, uma vez que embora ela tenha sido realizada "res inter alios", foi garantido ao INSS o contraditório. Precedentes.

4. Verifica-se que, em verdade, não apresenta o recorrente em suas razões qualquer distinção da causa aos entendimentos consolidados, tão somente demonstrando seu inconformismo com os fundamentados adotados.

5. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013701-27.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 12/12/2023)

Seguindo, o juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Id 326725496), que reconheceu a especialidade do período de 03.07.2014 a 16.11.2017 por exposição a benzeno sem indicação de EPI eficaz.

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

A presença do benzeno -- principal componente tóxico dos hidrocarbonetos aromáticos -- reforça a periculosidade da atividade, dado que esse composto está formalmente registrado no CAS sob o no 000071-43-2, e é listado tanto na LINACH quanto no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, o que viabiliza o reconhecimento da atividade especial após 25 anos de contribuição. Sua toxicidade é amplamente documentada na literatura médica e técnica, sendo responsável por lesões hematológicas graves, como leucemias, mesmo em concentrações reduzidas.

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL . AGENTES QUÍMICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS .

(...)

- PPP e laudo técnico indicam a exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (hidrocarbonetos aromáticos: óleos e graxas)

- A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não tem o condão de afastá-los, pois eles identificam as condições ambientais de trabalho, as mesmas atividades e registram os agentes nocivos. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa e sim qualitativa

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

- Em relação à ocupação de encarregado de oficina não há nenhum elemento de convicção que demonstre a sujeição a agentes nocivos, sobretudo agentes químicos, conforme alegado pela parte autora. Ao contrário, o PPP juntado aos autos indica que não houve exposição habitual e permanente a fatores de risco

(...)

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa e sim qualitativa (Precedentes)

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no formulário, concluo que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50014411620174036110 SP, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2020, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Outrossim, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não elide a nocividade do agente cancerígeno, conforme reconhecido por órgãos de saúde e segurança no trabalho, bem como pela jurisprudência previdenciária consolidada. A simples exposição habitual, ainda que mitigada por EPI, não elimina o risco biológico e químico à integridade do trabalhador.

Dessa forma, diante da comprovação de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, em atividades rotineiras, habituais e permanentes, é plenamente cabível o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Irretocável, portanto, a r. sentença do juízo de origem quanto ao labor especial.

Quanto ao laudo judicial, nos termos do art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108, da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e do art. 566 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, o INSS tem o dever de promover diligências e oportunizar ao segurado a complementação da prova antes de decidir o requerimento.

Por sua vez, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando o segurado apresentar requerimento apto ao conhecimento, mas insuficientemente instruído, e o INSS deixar de intimá-lo para complementação, os efeitos financeiros devem observar a prova posteriormente produzida em juízo, podendo ser fixados desde a DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos naquele momento, ou na data de preenchimento posterior, conforme o Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, o requerimento administrativo foi protocolado com documentação suficiente ao seu conhecimento, embora incompleta para decisão de mérito. A prova colhida em juízo, no caso o laudo técnico judicial, supre a instrução não realizada administrativamente e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos.

Assim, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER, à luz do item 2.2 da tese fixada no Tema 1124/STJ, do art. 69 da Lei 8.212/91 e do art. 566 da IN 128/2022.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, nego provimento ao recurso do INSS, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM BASE EM TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. CALOR. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (BENZENO). PPP E LAUDO JUDICIAL. DEVER INSTRUTÓRIO DO INSS E EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DER (TEMA 1124/STJ). RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconhece a especialidade dos períodos de 13/09/1989 a 04/04/2000, 15/10/2001 a 04/02/2003, 17/09/2003 a 17/05/2014 e 03/07/2014 a 16/11/2017, e concede aposentadoria especial na DER (16/11/2017), fixando efeitos financeiros desde essa data.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos indicados estão comprovadamente sujeitos a condições especiais por exposição a ruído, calor e hidrocarbonetos aromáticos; (ii) estabelecer se PPPs e laudo judicial constituem prova idônea para o reconhecimento da especialidade, não sendo afastada por EPI ou por metodologia diversa da NHO-01; (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER diante do dever instrutório do INSS e da tese do Tema 1124/STJ, em conjugação com o Tema 995/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio tempus regit actum para a aferição da especialidade, observando-se, quanto ao ruído, os limites de tolerância de 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003, e, quanto ao calor, os limites da NR-15 (IBUTG) a partir do Decreto 2.172/1997.

As listas regulamentares de agentes e atividades nocivas têm natureza exemplificativa (Tema 534/STJ), admitindo-se o reconhecimento da especialidade sempre que demonstrada exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agente nocivo.

Os PPPs juntados, devidamente assinados e carimbados, e o laudo judicial comprovam exposição a ruído de 88,2 dB(A) e a calor de 30,5 oC IBUTG, além de exposição a benzeno no período de 03/07/2014 a 16/11/2017, permitindo o reconhecimento dos períodos como especiais.

A utilização de metodologia diversa da NHO-01 da Fundacentro não descaracteriza, por si, a especialidade do período, desde que a documentação técnica evidencie exposição acima dos limites legais, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 e da NR-15, com precedentes desta Corte.

A existência de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade quanto ao ruído (ARE 664.335/SC) e, tratando-se de agente cancerígeno como o benzeno (hidrocarboneto aromático), a análise é qualitativa, não afastada pela mera indicação de EPI.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e tecnicamente fundamentado, é valorado pelo juízo (CPC, art. 479) e confirma a exposição a benzeno sem indicação de neutralização efetiva por EPI, reforçando a especialidade do período de 03/07/2014 a 16/11/2017.

O INSS detém dever instrutório de oportunizar a complementação de provas (Lei 8.212/1991, art. 69; Lei 8.213/1991, art. 108; Decreto 3.048/1999, art. 176, § 1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566), de modo que, diante de requerimento apto porém insuficientemente instruído e não sanado por carta de exigência, os efeitos financeiros podem ser fixados desde a DER, à luz do Tema 1124/STJ, observada a diretriz do Tema 995/STJ.

Mantêm-se os honorários sucumbenciais em favor do autor, com majoração para 12% sobre a condenação, observada a Súmula 111/STJ e os critérios do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC, com adequação na execução se o proveito econômico superar 200 salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o tempus regit actum para definir os parâmetros legais de ruído e calor na aferição da especialidade. 2. PPP regularmente emitido e laudo pericial judicial constituem prova idônea da especialidade, não afastada por metodologia diversa da NHO-01 nem por indicação genérica de EPI. 3. A exposição a ruído não é neutralizada por EPI e a agentes químicos cancerígenos, como o benzeno, é aferida qualitativamente. 4. Diante de requerimento apto e omissão do INSS em expedir carta de exigência, os efeitos financeiros do benefício reconhecido judicialmente fixam-se desde a DER, conforme Tema 1124/STJ, em consonância com o Tema 995/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, § 1o; Decreto 3.048/1999 (RPS), arts. 65 e 176, § 1o; Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 (Anexos); Decreto 2.172/1997; Decreto 4.882/2003; Lei 9.032/1995; MP 1.523/1996 convertida na Lei 9.528/1997; LINDB, art. 6o; NR-15 (Anexo III – IBUTG); Lei 8.212/1991, art. 69; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566; CPC, arts. 479 e 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11; Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada (na ordem do acórdão): STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, e-DJF3 07/12/2018; TRF3, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, e-DJF3 19/07/2017; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/02/2015; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, DJEN 13/12/2023; TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, Rel. Juíza Fed. Ângela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016 (com referência a STJ, AgRg no AREsp 201303270649, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/02/2014); STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014; TRF3, ApCiv 5013701-27.2022.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, 07/12/2023; TRF3, ApCiv 5001441-16.2017.4.03.6110, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 21/02/2020; TRF3, ApCiv 5012485-36.2019.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, DJEN 24/06/2021; STJ, REsp 1.905.830/SP (Tema 1124); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão